Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743060-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. C. D. A. C. AGRAVADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA, CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA, THOMAS POTTKER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. S. C. D. A. C. contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão com pedido de perdas e danos ajuizada em desfavor de MARIA APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA e OUTROS, que indeferiu a gratuidade da justiça. Conforme noticiado, foi prolatada sentença nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente agravo. É a síntese do necessário. Decido Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda do objeto. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator